Tribunal: TJPA
Processo: 0862094-27.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862094-27.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: MARIA IZABEL PANTOJA PELLERIN

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. VIGÊNCIA DA APÓLICE NO MOMENTO DO SINISTRO. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTIPULANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por MARIA IZABEL PANTOJA PELLERIN, condenando os réus ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 100.000,00, corrigido monetariamente desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora a contar da citação, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a apólice estava vigente no momento do sinistro, tornando devida a indenização securitária; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil S/A, na qualidade de estipulante do seguro, possui responsabilidade solidária no pagamento da indenização; e (iii) analisar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de seguro de vida estava vigente no momento do sinistro, conforme demonstrado pelo documento de adesão e pela ausência de prova de cancelamento ou suspensão da apólice por parte da seguradora, sendo aplicável o artigo 373, II, do CPC, que atribui ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4.

A jurisprudência consolidada estabelece que a ausência de comprovação da notificação do segurado sobre eventual inadimplência impede a negativa de cobertura, sendo indevida a recusa de pagamento da indenização securitária.

5.

O Banco do Brasil S/A, na condição de estipulante do seguro, responde solidariamente pela indenização, pois participou ativamente da intermediação e comercialização do contrato, sendo aplicável o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do STJ sobre a teoria da aparência e a responsabilidade solidária do estipulante.

6.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação respeita os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC, não sendo cabível sua redução, pois já se encontra no patamar mínimo previsto na legislação.

7.

Considerando a interposição de recurso e o trabalho adicional do advogado da parte vencedora, a verba honorária sucumbencial é majorada para 15% sobre o valor da condenação, conforme entendimento do STJ sobre a majoração de honorários em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora deve comprovar a suspensão ou cancelamento da apólice antes do sinistro para se eximir do pagamento da indenização securitária, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

2.

O estipulante do seguro responde solidariamente pela indenização securitária quando sua conduta induz o segurado a crer que é responsável pela cobertura, aplicando-se o artigo 14 do CDC e a teoria da aparência.

3.

A fixação de honorários advocatícios dentro dos parâmetros legais do artigo 85, § 2º, do CPC não pode ser reduzida sob argumentos genéricos de razoabilidade, sendo cabível sua majoração em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II, e art. 85, § 2º; CC, art. 765; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1616332/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 25.05.2020; STJ, REsp 1906618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.03.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO DO BRASIL S/A , em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por MARIA IZABEL PANTOJA PELLERIN, visando o pagamento de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida firmado com o Banco do Brasil S/A.

A sentença recorrida, lançada ao id. 22816902, julgou procedente o pedido formulado pela autora, condenando os réus ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 100.000,00, corrigido monetariamente desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora a contar da citação, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 22816906), os apelantes sustentam, em síntese: (i) a inexistência de cobertura para o evento narrado nos autos, sob a alegada falta de vigência da apólice no momento do sinistro; (ii) a ausência de comprovação da regularidade do pagamento dos prêmios; e (iii) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo da demanda. Ao final, pugnam pela reforma integral da sentença e, subsidiariamente, pela minoração dos juros e da condenação honorária.

Em contrarrazões (id. 22816910), a apelada rechaça os argumentos dos recorrentes, sustentando a regularidade da apólice de seguro, a vigência do contrato no momento do sinistro e a responsabilidade solidária do Banco do Brasil S/A por ter sido o estipulante do seguro. Requer a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

É o relatório

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta Turma Julgadora cinge-se à análise da existência de cobertura securitária para o evento danoso, bem como à responsabilidade do Banco do Brasil S/A no contrato de seguro em questão.

Quanto à vigência da apólice, verifica-se nos autos documento de adesão firmado entre a parte segurada e a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, atestando a contratação do seguro de vida e a continuidade dos pagamentos até a data do falecimento do segurado.

A parte ré não logrou demonstrar a suspensão ou cancelamento da apólice antes do sinistro, incidindo a regra do artigo 373, inciso II, do CPC, que impõe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a validade e eficiência da apólice quando não demonstrada a inadimplência do segurado anterior ao evento danoso. Cito os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - MORTE - AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO SEGURADO - INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - MORTE - AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO SEGURADO - INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - MORTE - AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO SEGURADO - INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - . SEGURO DE VIDA - MORTE - AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO SEGURADO - INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - Não há qualquer documento nos autos capaz de comprovar a alegação de que a apólice em questão foi cancelada por opção do próprio segurado, o ônus da prova incumbia a ré, na forma do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, do qual não se desincumbiu - Ademais, simples "prints" de telas do sistema interno da ré não são suficientes para tal pretensão. Por sua vez, a ausência de atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica automaticamente no cancelamento do contrato de seguro, devendo ocorrer a prévia constituição em mora do segurado, mediante notificação, o que também não restou comprovado pela seguradora.

(TJ-MG - AC: 10000200635258001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/07/2020, Data de Publicação: 09/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SEGURO DE VIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR DOENÇAS GRAVES - AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO DA APÓLICE - SIMPLES RENOVAÇÃO - MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA - PROCEDÊNCIA. - A inversão do ônus da prova deve ser deferida, somente quando comprovada pelo consumidor sua hipossuficiência técnica que o impeça de coletar provas dos fatos constitutivos do seu direito, bem como a verossimilhança dos fatos por ele alegados - O pagamento da indenização securitária por doenças graves implica em cancelamento apenas desta cobertura, mas não da apólice de seguro, que também prevê a garantia de invalidez e de morte - Não comprovado que o segurado tenha pedido o cancelamento de apólice anterior para contratação de nova apólice de seguro, deve-se entender que ocorreu sua simples renovação - Constatado o evento morte durante a vigência do contrato de seguro, os beneficiários têm direito ao recebimento da indenização securitária prevista.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50027245620158130056, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 19/11/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020)

No que tange à responsabilidade do Banco do Brasil S/A, verifica-se que a instituição financeira figurou como estipulante do seguro, sendo corresponsável pela relação contratual estabelecida, nos termos do artigo 765 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a responsabilidade solidária da estipulante por defeitos na contratação do seguro.

Outrossim, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ampara tal entendimento, considerando que o Banco do Brasil S/A exerceu papel relevante na intermediação e comercialização do seguro, induzindo o consumidor à sua contratação. Nos termos do artigo 14 do CDC, os fornecedores de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ESTIPULANTE E A SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o estipulante, via de regra, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca o pagamento da indenização securitária, ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura (teoria da aparência), situação demonstrada na hipótese dos autos. Incidência da Súmula 83/STJ. 2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1616332 MG 2019/0337588-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Assim, a alegação de ilegitimidade passiva
não prospera
, pois o Banco do Brasil S/A desempenhou papel determinante na relação jurídica estabelecida, sendo corresponsável pela indenização.

O Banco do Brasil S/A, em seu recurso de apelação, questiona a fixação dos honorários advocatícios em
10% sobre o valor da condenação
, sustentando que o percentual aplicado seria excessivo, desproporcional e deveria ser reduzido.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais segue as diretrizes do Código de Processo Civil (CPC), especificamente no artigo 85, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

§ 8º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos no § 2º, sendo aplicados percentuais diferenciados conforme os valores da condenação.

No caso em exame, a sentença fixou os honorários no patamar mínimo previsto na legislação (10%) sobre o valor da condenação. O valor da condenação foi de R$ 100.000,00, o que implica honorários advocatícios no montante de R$ 10.000,00.

O Banco do Brasil S/A argumenta que:

O montante fixado a título de honorários seria excessivo e desproporcional à complexidade da causa;

A causa não exigiu atuação jurídica de alta complexidade, sendo um processo de cobrança securitária rotineiro;

A fixação dos honorários deveria observar o princípio da
razoabilidade
, sendo reduzida para um percentual inferior a 10% ou fixada em valor fixo.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado no sentido de que a fixação dos honorários deve respeitar os limites legais do artigo 85 do CPC, somente admitindo sua minoração quando fixados em percentual desproporcional. No presente caso, o percentual adotado (10%) já se encontra no patamar mínimo estabelecido pelo legislador.

Ademais, deve-se considerar os critérios estabelecidos pelo § 2º do artigo 85 do CPC, que orientam a fixação dos honorários conforme:

O grau de zelo do profissional;

O lugar da prestação do serviço;

A natureza e importância da causa;

O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, trata-se de ação de cobrança securitária, que demandou a produção de prova documental, resistência da parte ré e interposição de recurso. Ainda que não seja uma causa de alta complexidade, exigiu acompanhamento processual extenso e a apresentação de defesas em diferentes fases do processo.

Portanto, não há justificativa legal ou fática para a redução do percentual aplicado, que já foi fixado no mínimo legal permitido. A tentativa de rediscussão dos honorários com base em argumentos genéricos de razoabilidade não prospera, pois desconsidera a norma expressa do CPC.

O STJ tem reafirmado que a redução dos honorários advocatícios somente é cabível quando o percentual fixado extrapola os limites de proporcionalidade e razoabilidade, o que não ocorre na presente hipótese.

Nesse sentido:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1906618 – SP, Ministro Og Fernandes, DJ 30/03/2022)

Portanto, a insurgência do Banco do Brasil não encontra respaldo legal nem jurisprudencial.

Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso
, mantendo a sentença recorrida nos seus exatos termos. Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze porcento) do valor da condenação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 19/03/2025